Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011051-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO - CPF: 483.490.111-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPOLIO ANTONIO CALCAGNOTTO (AGRAVADO), MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO - CPF: 483.490.111-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO), ANTONIO CALCAGNOTTO registrado(a) civilmente como ANTONIO CALCAGNOTTO - CPF: 250.215.249-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), QUE ACOMPANHOU EM PARTE O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA” - BANCÁRIO - PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO TEMPORAL - ARTS. 223 E 507 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deixando a parte interessada de apresentar impugnação no momento oportuno sobre o valor apresentado pelo perito, mostra-se inviável o exame do tema em razão da preclusão.

2. Hipótese em que a matéria foi anteriormente apreciada e não pode mais ser rediscutida, por força da preclusão, considerando que a impugnação quanto ao valor dos honorários se mostrou intempestiva, uma vez que as partes, intimadas para manifestação, deixaram de fazê-lo.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Liquidação Provisória de Sentença” n.º
1000033-91.2022.8.11.0010
, proposta em seu desfavor por
ESPOLIO ANTONIO CALCAGNOTTO e OUTRO
, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante e homologou a proposta de honorários periciais.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo que “
os cálculos elaborados pelo perito não podem ser homologados por estes não representarem a realidade dos fatos, haja vista que o valor cobrado é extremamente excessivo
”.

Assim, considerando que “
o calculo da contadoria não reflete a realidade da movimentação e cobranças efetuadas nas operações discutidas
”, pugna pela reconsideração da decisão que homologação os cálculos da contadoria.

Ao julgar o pedido liminar formulado no recurso, considerando que mesmo intimada, deixou a agravante de apresentar orçamentos a contrapor a proposta de honorários do perito nomeado pelo Juízo, mostrando-se preclusa, foi o pleito indeferido.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 216193167), deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa (id. 222274179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Liquidação Provisória de Sentença” n.º 1000033-91.2022.8.11.0010, proposta em seu desfavor por Espolio de Antonio Calcagnotto e Outro, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante e homologou a proposta de honorários periciais.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre destacar que a decisão recorrida, considerando que a impugnação apresentada pela ora agravante se mostrou genérica bem como que não foram acostados aos autos documentos hábeis a demonstrar o excesso alegado, mesmo intimada e advertida a ré da homologação do valor proposto em caso de inércia; rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais.

Portanto, tem-se que, devidamente intimado acerca da pretensão honorária do perito, o réu silenciou, restando implementada a preclusão temporal, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
”.

Nesse contexto, ausente impugnação oportuna sobre o valor apresentado pelo perito, inviável o exame do tema, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PROVA PERICIAL
-
HONONORÁRIOS
-
VALOR
-
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
. -
Deixando a parte de apresentar impugnação no momento oportuno sobre o valor apresentado pelo perito, mostra-se inviável o exame do tema em razão da preclusão
. - Nos termos do art. 507, do CPC: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.148940-4/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS
.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM
. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTS. 223 E 507, DO CPC.
Devidamente intimado acerca da pretensão honorária do perito, o réu silenciou, restando implementada, portanto, a preclusão temporal
,
nos termos do art. 223, do CPC
.
Nesse contexto, ausente impugnação oportuna sobre o valor apresentado pelo perito, inviável o exame do tema
,
nos termos do art. 507, do CPC
: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." De toda sorte, a par de não se constatar, de pronto, excessividade no valor proposto, considerando a necessidade de cálculo referente a 04 (quatro) contratos, a parte agravante sequer trouxe elementos a demonstrar que o valor arbitrado ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, destoando de quantia fixada em situações análogas. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 50743880720228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 20-04-2022)

PERÍCIA JUDICIAL -
Honorários de perito
-
Pretensão de que o valor fixado a título de honorários periciais seja reduzido e custeado pelo agravado
- Descabimento -
Hipótese em que a matéria foi anteriormente apreciada e não pode mais ser rediscutida, por força da preclusão
-
Impugnação intempestiva quanto ao valor dos honorários, uma vez que as partes, intimadas para manifestação, deixaram de fazê-lo
- RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Agravo de Instrumento 2043418-61.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2017; Data de Registro: 25/04/2017)

Nesses termos, diante do exposto, restando preclusa a matéria ante o não atendimento tempestivo do comando judicial pela ré e ora agravante, não há espaço para a rediscussão do tema.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024